Tribunal: TJSP
Processo: 2090454-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2090454-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado USINA AÇUCAREIRA FURLAN
SOCIEDADE ANÔNIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2090454-31.2019.8.26.0000/50000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 2/5
Voto no 37003
Embargos de Declaração: 2090454-31.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Usina Açucareira Furlan Sociedade Anônima
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Juiz Prolator: Marshal Rodrigues Gonçalves
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
Acolhem-se em parte os embargos apenas para afastar o erro
material apontado, com atribuição de efeito infringente para
alterar o julgamento da lide. Embargos declaratórios acolhidos.
Vistos;
Trata-se de recurso de embargos de declaração
oposto pela agravada, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em
face do V. Acórdão de fls. 95/99, alegando a existência de
contradição e de omissão do julgado.
Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados,
a fim de afastar o erro material consistente em adotar critério para o
cálculo de juros de mora e de correção monetária destinado aos
créditos tributários, sendo que a origem do débito inscrito em dívida
ativa estadual possui natureza administrativa, por se tratar de multa
ambiental. Almeja, assim, seja sanado o vício apontado, com
atribuição de efeito infringente para que sejam adotados os critérios
estabelecidos pelo art. 2o, do Decreto-Lei no 1.736/79 e art. 39 da
Lei Federal no 4.320/64, com a redação dada pelo Decreto-Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2090454-31.2019.8.26.0000/50000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 3/5
1.735/79.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço dos embargos de declaração,
porque presentes os requisitos de admissibilidade e acolho-os,
porquanto configurada a hipótese de erro material, mas não de
omissão.
2.
Inicialmente, assento que no caso em
tela não houve omissão propriamente dita, pois nenhuma hipótese
específica de omissão resultou configurada. Como sabido, sob a
égide do atual diploma processual considera-se omissa a decisão
que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
Não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses no
caso presente e, portanto, a decisão colegiada não padece da
omissão apontada.
3.
Pois bem. No tocante à arguição de que
o V. Acórdão equivocou-se quanto ao critério de cálculo dos juros de
mora e de correção monetária procede, porquanto, constato que, de
fato, a dívida que embasa a CDA questionada nestes autos refere-se
à multa ambiental, e não a débito de natureza fiscal.
Tem-se, portanto, que a sistemática da multa
ambiental não é compatível a adoção da taxa SELIC como forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2090454-31.2019.8.26.0000/50000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 4/5
correção monetária e de cálculo do juros de mora, devendo ser
observada legislação própria para o tema em debate, qual seja o
disposto no art. 39, §§3o e 4o da Lei federal no 4.320/64 c/c Decreto
no 1.735/79 e Decreto no 1.736/79.
Com razão a embargante ao apontar para a
exatidão da aplicação dos consectários legais no título executivo
objeto da presente demanda, de vez que se verifica a incidência da
taxa de 1% ao mês, cujo fundamento encontra-se no art. 2o do DL
no 1.736/79 e art. 39 da Lei Federal no 4.320/64 (redação dada pelo
DL no 1.735/79), cuja aplicação destina-se a débitos de natureza não
tributária.
Destaco que neste sentido já decidiu esta Colenda
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, cuja ementa ora
reproduzo:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa ambiental. Juros
de mora. DL no 1.736/79, art. 2o. LE no 13.918/09. Não há ilegalidade na
aplicação dos juros de mora nos termos do art. 2o do DL no 1.736/79 e art.
39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no 1.735/79, como
indicado na CDA. O art. 96 da LE no 6.374/89, alterado pelo art. 11, XVI da
LE no 13.918/09, não se aplica ao caso; e não há demonstração contábil de
que o Estado aplique a indevida taxa de juros. Exceção de pré-
executividade acolhida em parte. Agravo do Estado provido. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 3001035-80.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, dj. 1o.08.2019)
Sendo assim, necessária a atribuição de efeito
infringente para alterar o dispositivo e a ementa do V. Acórdão de
fls. 95/99, para neles constar o desprovimento do pedido recursal da
agravante, os quais devem ser lidos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2090454-31.2019.8.26.0000/50000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 5/5
Dispositivo (fl. 99):
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do recurso, para revogar a
liminar de fls. 70/72, a fim de ratificar a decisão agravada.
Ementa (fl. 96):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO DE NATUREZA
NÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DA
CDA.
INOCORRÊNCIA.
JUROS
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No 13.918/09. ADOÇÃO DO
CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO DECRETO-LEI No 1.736/79 E LEI FEDERAL
No 4.320/64.
1. Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa
agravante, afastando a tese defendida concernente a não incidência da Lei
estadual no 13.918/09.
2. Juros de mora que não devem ser calculados de acordo com os limites
impostos pela decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, com determinação
de atualização do débito pela Taxa Selic, por não se tratar de débito de
natureza tributária.
3. Débito oriundo de multa ambiental: aplicação dos juros de mora nos
termos do art.2o do DL 1.736/79 e art. 39 da Lei federal no 4.320/64 e pelo
DL 1.735/79. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Isso posto, acolho estes embargos de declaração
para afastar o erro material apontado, nos termos em que expostos,
atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de confirmar a decisão
agravada e manter o critério adotado na CDA no 225.283 (fl. 03)
para cálculo da multa ambiental nos termos do art. 2o, do Decreto-
Lei no 1.736/79 c/c art. 39 da Lei federal no 4.320/64 e Decreto-Lei
no 1.735/79.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR